Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO No Processo: 0701202-33.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: ELIETTE DE ALMEIDA AGRAVADO: JOSEFRAN SILVA CRUZ RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela (ID 28704998 - Pág. 1/8), interposto por ELIETTE DE ALMEIDA, contra decisão proferida nos autos de no 0706569-57.2021.8.07.0005, pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de restabelecimento da medida protetiva de afastamento do lar em face de JOSEFRAN SILVA CRUZ. Consta dos autos que, em 4/8/2021, no processo n° 0706569-57.2021.8.07.0005, foi indeferido o pedido de restabelecimento de medida protetiva de urgência de afastamento do lar proposto contra o agravado. A Magistrada fundamentou o indeferimento do pedido, após constatar que “a ofendida não resid[ia] no local há quase um ano e meio, de forma que, embora este juízo esteja atento às necessidades das vítimas de violência doméstica, no caso, não se mostra urgente, razoável ou proporcional o afastamento requerido” (ID 29242270 - Pág. 1/3). Salientou que “as pretensões da ofendida relativas ao imóvel poderão ser dirimidas em ação própria, no juízo competente” (ID 29242270 - Pág. 1/3). Impugnando a decisão, a Defesa argumenta que a residência em que o agravado se encontra “é da requerente [...], ocasião que permite adentrar em seu lar para realizar manutenções, higienização e cuidar dos filhos” e que “o agravado já ameaçou a íntegra física e psicológica da agravante na frente de seus filhos, e dentro de sua própria casa” (ID 28704998 - Pág. 5). Assevera que “é evidente que a desconsideração da medida de afastamento do lar retrata o prelúdio de uma grande tragédia contra agravante, dado que o efeito da decisão interlocutória, a afasta de seus filhos, e esta, por seu instinto materno, mesmo com as ameaças do agravado, tem a obrigação de cuidar deles” (ID 28704998 - Pág. 5). Conclui que estão presentes os requisitos do art. 22, inciso II, da Lei n° 11.340/2006[1], fazendo jus ao deferimento da medida protetiva de afastamento do lar contra o agravado. Assim sendo, requer a concessão da antecipação da tutela para que o agravado seja afastado do lar. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, confirmando a liminar, reformar a decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento da medida protetiva de afastamento do lar (ID 28704998 - Pág. 8). Conforme certidão de ID 28706269 - Pág. 1, constatou-se o equívoco na distribuição do agravo para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Diante disso, os autos foram redistribuídos, vindo conclusos a este em. Relator (ID 28708090 - Pág. 1 e 28708385 - Pág. 1). Proferido despacho para a juntada de documentos (ID 28849560 - Pág. 1), a d. Defesa, intempestivamente, instruiu o feito (ID 29240906). É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando-se os autos, verifica-se que a agravante se insurge contra decisão proferida no processo no 0706569-57.2021.8.07.0005, pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de restabelecimento da medida protetiva de afastamento do lar em face de JOSEFRAN SILVA CRUZ. Delineada a controvérsia, adianto que é o caso de não se conhecer do presente agravo de instrumento. No âmbito do processo penal, a única hipótese em que se admite a interposição de agravo de instrumento é nos processos de competência da Vara da Infância e da Juventude, conforme art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que preceitua a adoção do sistema recursal do Código de Processo Civil. Leia-se: Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) , com as seguintes adaptações: I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo; II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias; III - os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor; IV - (Revogado pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência V - (Revogado pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência VI - (Revogado pela Lei no 12.010, de 2009) Vigência VII - antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, no prazo de cinco dias; VIII - mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de vinte e quatro horas, independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de cinco dias, contados da intimação (Grifou-se). Nesse sentido, dentre as competências das Turmas Criminais, definidas pelo Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, encontra-se o julgamento do recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, in verbis: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Grifou-se); Forçoso reconhecer, portanto, que ainda que a matéria trazida a debate seja de natureza criminal, o recurso de agravo de instrumento não é adequado para ensejar a análise do pleito, motivo pelo qual NÃO SE CONHECE DO AGRAVO, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, e o faço com fulcro no art. 932, inciso III, do NCPC, c/c art. 3o do CPP e no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimações necessárias. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: (...) II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;